Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. OFERTA ALTERNATIVA DE FIANÇA JUDICIÁRIA. QUESTÃO PENDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO.
1. A decisão recorrida, diversamente do que alega a devedora/agravante, não criou nenhuma outra hipótese de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, limitando-se apenas a dar pleno cumprimento ao que decidido anteriormente em sede de recurso de apelação, acolhido para cassar sentença que pronunciara a prescrição.
2. A prevalecer a tese da devedora/agravante, a prolação da sentença que, equivocadamente, pronunciara a prescrição, sem considerar a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, traria prejuízo à parte credora, em inobservância ao que preceitua o §3o do art. 240 do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, o que justamente aconteceu na hipótese dos autos.
3. De qualquer maneira, sobre tal discussão operou-se a imutabilidade da coisa julgada, de tal modo que a insurgência da ora agravante, se o caso, deveria ter sido deduzida ainda dentro dos prazos legais de recorribilidade do acórdão que cassou a sentença então recorrida e que determinou o retorno dos autos para regular prosseguimento.
4. Em caráter subsidiário, a parte devedora/agravante pede que os valores alegadamente constritos sejam liberados, admitindo-se, como garantia do juízo, o caminhão ofertado, sem que este seja retirado de circulação.
5. Em que pese a irresignação da agravante, constata-se facilmente que a matéria em questão – garantia do juízo sem remoção do veículo ao depósito público – não foi objeto de análise no âmbito da decisão ora agravada, muito menos questões de nulidade, as quais, ao que parece, já são objeto de embargos à execução.
6. A decisão agravada se limitou a enfrentar a tese da prescrição, nos estritos termos da petição que a antecedeu. Percebe-se, assim, que a discussão envolvendo o veículo dado em garantia, sem necessidade de remoção ao depósito público, acabou ficando prejudicada no âmbito do AGI no 0733328-73, em decisão transitada em julgado, ao passo que a questão referente a nova garantia ofertada (fiança judicial) sequer fora enfrentada na origem até o momento.
7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo.
8. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso, a despeito de as matérias nele aventadas, de um modo ou de outro, já terem sido enfrentadas em momento oportuno.
9. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito.
10. Recurso conhecido e improvido.